Tribunal: TJMT
Processo: 1035247-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035247-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUSETE AUXILIADORA MONTEIRO FONTOURA SOARES DOS SANTOS - CPF: 078.323.201-25 (RECORRENTE), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1035247-10.2021.8.11.0001 – SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE:
SUSETE AUXILIADORA MONTEIRO FONTOURA SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO:

BANCO BMG S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – UTILIZAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – ARGUMENTOS FÁTICOS QUE DEMONSTRAM SATISFATÓRIAMENTE A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando os argumentos fáticos trazidos pelas partes litigantes, aliados aos documentos apresentados, demonstram satisfatoriamente, que ocorreu a transação financeira, dispensável a apresentação de contrato escrito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência de descontos efetuados na folha de pagamento da recorrida desde ano 2010.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da ocorrência de danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que os descontos questionados nos autos se deram em decorrência de empréstimos consignados creditados em conta bancária, sendo que, dos comprovantes colacionados aos autos é possível identificar que a parte recorrida teve à sua disposição diversas quantias, conforme denota-se dos documentos,
id. 141986266 e seguintes
, disponibilizada em sua conta bancária, utilizando-se de tal montante da forma lhe foi conveniente.

Importante destacar que, sobre esta transação financeira, a parte recorrente não se dispõe a comprovar o adimplemento, limitando-se a afirmar que não celebrou o contrato de empréstimo com a parte recorrida.

É nesse cenário que, penso que os argumentos fáticos trazidos pelas partes litigantes, aliados aos documentos apresentados, demonstram satisfatoriamente, que ocorreu a transação financeira, não sendo de fundamental relevância jurídica, a apresentação de contrato escrito. Basta que se examine o comportamento contratual de cada litigante.

Com efeito, no caso em destaque, entendo conveniente o destaque de algumas observações doutrinárias formuladas a respeito da interpretação dos contratos, extraídas do prestimoso ensinamento do citado mestre Washington de Barros Monteiro, que assim escreveu:

“Contrato é declaração de vontade, que se manifesta por símbolos ou sinais, entre os quais a palavra, falada ou escrita, ocupa preeminente lugar... Determina o Código Civil, no art.85, que “nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem”...O legislador quer que o intérprete se atenha à intenção que inspirava os contratantes, induzindo-os, de modo precípuo e decisivo, à criação do negócio jurídico.

Deve o intérprete, por conseguinte, em tal conjuntura, procurar reconstruir, retrospectivamente, o ato volitivo, em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e assim corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente. Uma vez aclarada a vontade, interpretado estará o ato jurídico, espancando-se as dúvidas acaso suscitadas.”

Acrescenta o seu raciocínio jurídico, editando algumas regras de interpretação contratual:

“...d) - as cláusulas de um contrato interpretam-se, pondo-se em harmonia, e não isoladamente; é de boa regra, considerá-las em conjunto;...f) - a melhor interpretação de um contrato é a conduta das partes, o modo pelo qual elas o vinham executando anteriormente, de comum acordo; a observância do negócio jurídico é um dos melhores meios demonstrativos da interpretação autêntica da vontade das partes; serve de guia indefectível para a solução da dúvida levantada por qualquer delas; g) - as cláusulas duvidosas interpretam-se sempre em favor de quem se obriga;...”

(Washington de Barros Monteiro - Curso de Direito Civil - 1.0 Vol. - 32.a ed. -Saraiva - São Paulo - 1994 -
5.0 Vol., págs.35/37).

Também a professora Maria Helena Diniz faz as seguintes anotações doutrinárias:

“Como todo negócio jurídico, o contrato

origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponte obscuro ou controvertido...

A interpretação situar-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

1.0) Nas declarações de vontade atender-se-á mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem (CC, art.85; Projeto de CC, art.112, Ccom, art.130). Assim, o intérprete do sentido negocial não deverá ater-se, unicamente, à exegese, isto é, ao exame gramatical de seus termos, mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos jurídicos, indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se vincular, estritamente, ao teor lingüístico do ato negocial (RT, 518:229, 510:133, 115:717, 125:573, 146:703; FR 71:113).” (Maria Helena Diniz - Tratado Teórico e Prático dos Contratos - Vol.1 - Saraiva - São Paulo - 1993 - pág.81).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022